Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701898-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA CARLOS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELIA CARLOS AGUIAR contra decisão proferida nos autos do processo 0752039-44.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu submeta a parte autora aos exames de CORE BIOPSIA DE MAMA; TC de ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e TC de TORAX ADULTO, mas que não deferiu data para a realização do procedimento de CINTILOGRAFIA ÓSSEA. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença em 06/12/2022, extinguindo o processo, com resolução do mérito. Eis o teor da sentença: “(...) É o relatório do necessário. DECIDO. O tema posto em questão é unicamente de direito e o feito se encontra suficientemente instruído, de forma que o julgamento antecipado da lide se impõe, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do mérito. Os documentos anexados à petição inicial (ID 138074269 - Pág. 3/9) comprovam a necessidade da realização dos procedimentos pleiteados. A solicitação da autora encontra-se inserida no SISREG III desde 12/09/2022, com prioridade clínica vermelho - emergência (ID 138074269 - Pág. 10/12) e solicitação para o procedimento de cintilografia óssea sob o ID 138074269 - Pág. 13. Este procedimento não é regulado pela Central de Regulação Ambulatorial, conforme informado no documento de ID 138074273 - Pág. 3/5. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Nesse sentido, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Por derradeiro, cabe salientar que o atendimento de receito constitucional relacionado à saúde não fere o princípio da isonomia ou o da impessoalidade, tratando-se de direito subjetivo, o qual permite sua cobrança do Poder Público, sobretudo em Juízo. Com isso, qualquer cidadão enfermo possui a prerrogativa de pleiteá-lo (CF, art. 5o, XXXV), através de meios públicos para lhe assegurar o estado de saúde. Eventual limitação orçamentária e o excesso de demanda não são suficientes para isentar o Poder Público do dever constitucional de promoção da saúde. Em relação ao tema, confira-se o posicionamento do egrégio TJDFT: “[...] A falta de dotação orçamentária e a sobrecarga do sistema de saúde do Distrito Federal não constituem óbice ao fornecimento de medicamentos pelo Distrito Federal, uma vez que o direito fundamental à vida e à saúde se sobrepõe a quaisquer entraves administrativos. - Remessa oficial desprovida. Unânime. (Acórdão n.620030, 20060110319316RMO, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2012, Publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 149) Outrossim, ficou comprovada a ausência de condições financeiras da parte requerente. Assim, a procedência do pedido inicial é a medida que se impõe. Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora os seguintes exames: CORE BIOPSIA DE MAMA; TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO e TC DO TORAX ADULTO, ambos com contraste e sem sedação; bem como CINTILOGRAFIA ÓSSEA, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, oficie-se a autoridade competente, consoante dispõe o art. 12 da Lei 12.153/2009. Caso o cumprimento da obrigação seja comprovado nos autos antes do trânsito em julgado, fica dispensada a expedição do ofício nos termos acima. Oportunamente, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se à Segunda Turma Recursal a respeito do teor da presente sentença. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. JERRY ADRIANE TEIXEIRA Juiz de Direito Inclusive, logo após a sentença, o Distrito Federal peticionou para informar que já tinha agendado os procedimentos médicos e, nestes autos, há a informação de que o exame em questão já fora realizado. Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, declaro o feito extinto sem incursão no mérito e determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022 19:25:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator